Tribunal: TJDFT
Processo: 0701634-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0701634-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUI MENDES DA CUNHA AGRAVADO: MARIA INACIA DE SOUSA DO NASCIMENTO, MANOEL ANTONIO INACIO DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RUI MENDES DA CUNHA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada pelo ora agravante em desfavor de MARIA INÁCIA DE SOUZA DO NASCIMENTO e OUTROS, manteve a decisão de indeferimento da liminar de reintegração de posse pleiteada pelo autor/recorrente. Informa o agravante, em síntese, que ajuizou ação de reintegração de posse objetivando garantir sua posse exercida, de forma mansa e pacífica, há mais de 23 anos do imóvel localizado na área de chácaras, acampamento 26 de setembro, rua 05, lote 83-b, medindo 6 (seis) mil metros. Sustenta que sofreu turbação e invasão, além da venda sem a sua autorização de parte de seu lote, sendo vítima de grileiros. Esclarece que os documentos colacionados aos autos na origem evidenciam que o agravante é o legítimo possuidor do imóvel em questão, sendo a chácara 83b, objeto de esbulho por parte dos requeridos. Afirma que demonstrou a existência de apenas 02 (duas) chácaras, consoante a documentação da FLONA e declarações colacionadas, sendo, portanto, irregular a chácara 83c, na qual se encontram os requeridos. Requer, liminarmente, a reintegração de posse a fim de conceder o direito ao agravante de retornar ao seu terreno, com a proibição de vendas ou parcelamento no local. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. Preparo comprovado (Ids 43177166, 43177185, 43177186 e 43177197). É a síntese do que interessa. DECIDO. Ab initio, cumpre tecer algumas considerações sobre a admissibilidade do presente recurso. Compulsando atentamente os autos na origem, tem-se que o autor/agravante reiterou inúmeras vezes seu pleito de reintegração liminar na posse do imóvel, tendo o Magistrado a quo indeferido a medida requerida por quatro vezes. Não obstante seja vedado à parte rediscutir questões já decididas, verifico que o julgador de primeira instância reexaminou a tutela provisória sempre após a juntada de novas provas e documentos, em especial, a decisão ora impugnada, razão pela qual entendo cabível a análise do presente agravo de instrumento. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Em sede de cognição sumária, em que pese os argumentos deduzidos nas razões recursais, não vislumbro a presença cumulativa dos requisitos que justificariam o deferimento da tutela antecipada. A controvérsia recursal consiste na análise de eventual posse do imóvel em terreno situado em parcelamento irregular de terra, em favor da recorrente, e a alegada ocorrência de esbulho por parte dos recorridos. Para uma melhor elucidação da questão, transcrevo a decisão impugnada, verbis: Trata-se de ação de reintegração de posse de imóvel, partes qualificadas nos autos. Verifico que a parte autora reiterou, no ID 140434675, o pedido de tutela provisória, já analisado por este juízo nas decisões de ID 72631871, ID 107241618 e ID 139264545. Decido. Não obstante a reiteração do pedido, mantenho a decisão de indeferimento da liminar de reintegração de posse pleiteada pela parte autora, tendo em vista a dúvida que remanesce no tocante à individualização e delimitação do imóvel objeto da presente demanda possessória. Isso porque, conforme consignado na decisão de ID 139264545, os réus Maria Inácia e Manoel Antônio alegam que a posse por eles exercida recai exclusivamente sobre a chácara 83-C, enquanto o imóvel descrito na inicial e nos documentos juntados pelo autor corresponde à Chácara 83-B. Ressalto que, embora o autor sustente a inexistência da Chácara 83-C, sob o argumento de que o referido imóvel corresponde apenas a uma área situada dentro da Chácara 83-B, tal situação não está demonstrada nos autos, sobretudo porque os dados levantados pelo próprio MP fazem referência à existência independente das Chácaras 83-A, 83-B e 83-C, conforme nota técnica anexada no ID 143040553. Ademais, os documentos de ID 108738880 e ID 108738890 e seguintes indicam que, aparentemente, a Chácara 83-C já existia à época dos supostos atos de invasão noticiado na petição inicial. Nesse sentido, consigno que a referida documentação, aparentemente, sinaliza que os réus MARIA INÁCIA e MANOEL ANTONIO ocupam a Chácara 83-C há anos, de modo que não há como acolher, em sede de tutela provisória, o pedido de reintegração da parte autora na posse do bem, sem um juízo de certeza acerca de quem exerce a melhor posse. Ademais, a questão referente à possível sobreposição de áreas alegada pela parte autora (inserção da Chácara 83-C na área da Chácara 83-B) não está suficientemente comprovada nos autos. Ante o exposto, mantenho a decisão de indeferimento da tutela provisória pleiteada pela parte autora. Em caso de inconformismo, poderá a parte autora lançar mão do recurso processual pertinente para obter a reforma da presente decisão. De uma leitura atenta à decisão impugnada e aos documentos e informações constantes dos autos, entendo que o Juiz a quo procedeu a correta análise da contenda em sede liminar, não merecendo reparos. Senão vejamos. Com efeito, narra o art. 560 do CPC que "o possuidor tem direito de ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no caso de esbulho". Por sua vez, o art. 561 do CPC dispõe: Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse na ação de reintegração. Consequentemente, para a concessão da liminar nas ações possessórias, dada a natureza da medida, importante que os fatos estejam minimamente comprovados. Todavia, in casu, o que se percebe é que na presente ação possessória ainda remanescem dúvidas quanto à delimitação do imóvel, objeto da disputa possessória. Conquanto sustente o autor, ora agravante, que os documentos e declarações colacionados demonstram a existência de apenas (02) dois lotes no local, os dados levantados pelo Ministério Público, consoante consignado no decisum agravado, fazem referência a existência de 03 (três) chácaras. Da mesma forma, há indicação de que a Chácara 83C já existia antes da suposta invasão noticiada nos autos e que é ocupada há anos pelos requeridos Maria Inácia e Manoel Antônio, situação que, de fato, reclama um maior cuidado e prudência na análise da liminar requerida. Esta Corte de Justiça já decidiu em reiterados julgados que o exame do pedido de reintegração de posse passa pela análise de quem ostenta a melhor posse, assim compreendida aquela exercida de boa-fé, com arrimo em provas robustas e seguras, que evidenciem a relação com a coisa. No presente caso, como já mencionado, ainda existem dúvidas quanto à individualização e delimitação da área, objeto da ação possessória, mostrando-se necessária, primeiramente, essa definição, bem como a averiguação de eventual sobreposição dos imóveis sustentada pelo recorrente. Somente a partir de um juízo de certeza a respeito da área, objeto do litígio, é que será possível averiguar a existência ou não do esbulho noticiado. Diante do quadro acima delineado, entendo que agiu com cautela o Juízo, ante a real necessidade de esclarecimento das questões supracitadas. Sobre o tema, os seguintes precedentes, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTERDITO PROIBITÓRIO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. 1. A concessão da medida liminar para reintegração de posse deve estar pautada em elementos suficientes para o convencimento do magistrado, a fim de evitar prejuízo ao possuidor da área, objeto de litígio, assim como ao detentor. 2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1633927, 07266154820228070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no DJE: 18/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. REQUISITOS. AUSÊNCIA. INSTRUÇÃO NECESSÁRIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. É cediço que, para a concessão de medida liminar em ação de reintegração/manutenção de posse se faz necessário atender a previsão contida no art. 300 e 561, ambos do Código de Processo Civil, devendo a decisão estar fundamentada em um juízo de quase certeza. 2. No caso dos autos, se discute questão envolvendo posse bastante antiga. Desse modo, é indispensável a realização de instrução prévia e exauriente para se chegar a um juízo de convicção quanto ao direito pleiteado. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1438874, 07125720920228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2022, publicado no DJE: 8/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, em uma análise perfunctória própria do momento processual, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. Com essas considerações, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal requerida. Intimem-se os agravados para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator